Tribunal: TJMT
Processo: 1005951-90.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no1005951-90.2016.8.11.0041 (P)
VISTOS,
Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que à unanimidade proveu parcialmente o Recurso de Apelação por ele interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do 1a Vara Especializada da Comarca da Capital que nos autos da Ação de Cobrança no 1005951-90.2016.8.11.0041 movida por Mozart Caetano Nunes e outros, julgou procedentes os pedidos.
Após a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 73203543), os Recorridos MOZART CAETANO NUNES (id.74295986), ORIDES FERREIRA LEMES (id.74300986), PASCOAL LOPES DOS SANTOS (id.74300987), REGINALDO BOSCO GOMES (id. 74300987), VERISSIMO PEDROSO (id. 74300988), ROCIMEIRE BARBOSO CORTEZ METRAN (id. 74300995), WILSON BEZERRA DA SILVA (id.75933459), protocolizaram pedido de desistência da ação, sob o fundamento que aderiram ao plano de demissão voluntaria – PDV da Empaer.
Em razão disso, o processo foi retirado de pauta (id. 74782478).
DECIDO.
Cumpre inicialmente registar que com relação aos Recorridos elencados na exordial: Neucir Luis Paravisi, Sebastião Santana, Sérgio Mazeto, Wanderley da Conceição Araújo, não há pedido de desistência da ação.
De outra sorte, é sabido que depois de oferecida a contestação, é vedada a extinção da ação sem que haja a manifestação do réu, conforme disciplina o § 4o, do art. 485 do CPC, a seguir transcrito:
“§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.
Ainda, o §5o, do mesmo artigo, impõe uma limitação temporal ao prescrever que a desistência da ação poderá ser apresentada até a sentença, senão vejamos:
“§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”.
Portanto, não se pode suprimir prestação jurisdicional já tornada pública e em plena produção de todos os seus efeitos legais. Tendo sido proferida as decisões de mérito, o poder-dever estatal substitui a vontade das partes e submete-as à lei.
Assim, já julgado o mérito, restando prejudicado o pedido de desistência do feito, restaria ao autor tão somente renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, cuja homologação implica solução de mérito equivalente à improcedência do pedido do autor, fazendo assim coisa julgada material, conforme art. 487, III, ‘c,’ do CPC:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
III - homologar:
(...)
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção”.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. ATIVIDADE INSALUBRE. EFICÁCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA QUE NÃO DESCARACTERIZA A ATIVIDADE ESPECIAL DO AGENTE INSALUBRE RUÍDO. DECISÃO DO STF NO ARE No 664.335/SC. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Inicialmente trata-se de discussão acerca da possibilidade ou não de desistência da ação posteriormente à prolação da sentença de mérito, com o que, no caso dos autos, anuiu o INSS. 2. No caso do mandado de segurança a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de permitir que a parte impetrante desista do feito mesmo após a concessão da segurança (AI-AgR-ED 377361, Ellen Gracie, STF). O mesmo não ocorre, portanto, no caso das ações ordinárias em que a desistência só pode ser manifestada até a prolação da sentença. Uma vez proferida, apenas cabe ao autor desistir de eventual recurso ou renunciar ao pedido sobre o qual se funda a ação. Nesse sentido: AgRg no REsp 1435763/SP, STJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014 e EDAC 0009806-79.1999.4.01.9199/MG, TRF-1a Região, Rel. Des. Federal Leomar Barros Amorim de Sousa, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson José Rocha, Oitava Turma, e-DJF1 p.446 de 13/08/2010. 3. Não se há falar em acolhimento do pedido de desistência da ação como se desistência do recurso fosse visto que a autora não recorreu e tampouco manifestou-se expressamente sobre eventual renúncia ao seu direito. Pedido indeferido. (...) (TRF-1 - AC: 00004490620094013806, Relator: JUIZ FEDERAL GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 03/09/2015, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 23/09/2015)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PASSE INTERESTADUAL PARA DECICIENTES. REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. É assente a jurisprudência, inclusive no STF, no sentido de que após a prolação da sentença primária, não é mais possível a desistência da ação, mas tão-somente a desistência do recurso voluntário eventualmente interposto, ou a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação. Precedentes: (AMS 1999.34.00.005959-2/DF. Relator Desembargador Federal Tourinho Neto, Segunda Turma do TRF 1a Região. D.J. 01/08/2003, p. 15; AMS 2002.34.00.018958-0/DF, Rel. Desembargador Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma, DJ de 15/05/2003, p.147 4. Prejudicada a apelação interposta pela parte autora. (Origem: TRF - PRIMEIRA REGIÃO, Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL – 200038000074966, Processo: 200038000074966, UF: MG, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Relator (a): DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data da decisão: 9/5/2007, Documento: TRF100249503, DJ DATA: 31/5/2007, PÁGINA: 69, grifos acrescidos).
Diante do exposto, em observância ao disposto nos artigos 9o, 10o do CPC, notadamente aos princípios da não-surpresa e da colaboração instituídos pela lei adjetiva, INTIME-SE o Recorrente Estado de Mato Grosso, para no prazo legal, manifestar sobre o pedido formulado pelos Recorridos: MOZART CAETANO NUNES (id.74295986), ORIDES FERREIRA LEMES (id.74300986), PASCOAL LOPES DOS SANTOS (id.74300987), REGINALDO BOSCO GOMES (id. 74300987), VERISSIMO PEDROSO (id. 74300988), ROCIMEIRE BARBOSO CORTEZ METRAN (id. 74300995), WILSON BEZERRA DA SILVA (id.75933459).
Em seguida, oportunize-se nova vista dos autos aos Recorridos e voltem os autos conclusos para julgamento.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado